Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO CARLOS AGNES, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que deferiu a realização de perícia e delimitou o objeto da prova, em ação de conhecimento ajuizada por LEILA LOURDES MANFRIN AGNES. Na origem, a autora alegou que foi casada com o recorrente pelo período de 17/01/1981 a 05/09/2006. Ao se separarem judicialmente, a sentença reconheceu o direito da autora a 50% (cinquenta por cento) do patrimônio do casal, compreendidos os “direitos, ônus e frutos civis do negócio familiar rural de grande porte e excluindo-se as dívidas posteriores à data de 05/09/2006”. Após, ajuizou ação de extinção de condomínio buscando a condenação do ex-consorte ao pagamento de aluguel pela utilização exclusiva do imóvel rural comum e a extinção do condomínio de bens móveis e imóveis, autorizando sua alienação em hasta pública. Nesta ação, as partes celebraram acordo parcial, tendo o ora recorrente se comprometido a pagar 10 (dez) salários mínimos à autora, a título de compensação pelos frutos do imóvel rural, até a efetiva dissolução do condomínio, bem como a pagar R$22.890,00 relativos aos frutos pretéritos. Sobreveio sentença em que o juízo desacolhendo o pedido de partilha do imóvel rural, por se tratar de direito de uso concedido pela Terracap: “... não sendo o direito que decorre da concessão de uso celebras com a Zoobotânica do Distrito Federal alienável, em hasta pública, até porque não pertence ao casal em litígio e dependente da anuência da Terracap, remanesceria à autora apenas o direito pessoal em face do réu de ser indenizada pela perda do direito da exploração econômica do bem”. Houve recurso, porém a sentença não foi alterada nesta parte, tendo transitado em julgado aos 18/04/2017. Ao final, requereu o arbitramento do “valor devido a título de indenização em benefício da Requerente em decorrência do contrato de concessão de uso e exploração do imóvel rural”. O requerido sustentou que o direito à indenização estaria prescrito, na forma do art. 206, §3o, I, V, IV, do Código Civil, tomando-se por termo inicial da prescrição a data do trânsito em julgado da sentença que decretou a separação judicial. Após facultada a especificação de provas, a autora requereu perícia para avaliação do direito de uso da propriedade rural. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo deferiu a prova pericial e rejeitou a prejudicial de prescrição. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos acerca da prescrição. Alternativamente, impugnou o objeto da prova pericial, ao entendimento de que deve ser avaliada apenas a terra nua, desconsiderando-se os bens imóveis e o trabalho do recorrente. Requereu seja “concedido efeito suspensivo em razão da possibilidade que novos atos processuais sejam realizados na primeira instância violarem a coisa julgada e que restarão nulificados em razão do julgamento do presente recurso, além de impor às partes o dispêndio de valores para apurar o valor de obrigação prescrita” e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão autoral. Alternativamente, requereu que a perícia fosse restrita a “eventuais direitos sobre a Fazenda não como “unidade produtiva” na qualidade de solo como insumo para produção, excluindo-se os outros elementos produtivos, como bens imóveis e o trabalho do agravante”. Preparo regular sob ID 26454341. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou prejudicial de prescrição e deferiu prova pericial. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro o pedido perícia requerido pela autora para que avalie a fazenda enquanto unidade produtiva especialmente no estado que tinha na data do divórcio - 02/07/09, isto é qual seria a quantia que ela valeria se à época houvesse a possibilidade das benfeitorias serem indenizadas pelo Estado. Em razão disso, nomeio o perito ABNER PEREIRA DO PRADO, CPF 019.964.711-98, telefone 30411093, e-mail escritorioimobiliariojk@gmail.com, com dados arquivados no banco de peritos deste Tribunal de Justiça. Intime-se a autora para, na sequência ao prazo deferido para o recolhimento das custas complementares, indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, assistente técnico e apresentar quesitos. Decorrido o prazo, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intimem-se as partes para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, advertindo-a que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. O perito poderá levantar metade dos honorários quando apresentar o laudo e o restante após responder às eventuais impugnações das partes. Ainda esclareçam quais bens móveis foram relacionados na sentença de divórcio e que integravam a Fazenda já foram devidamente partilhados. Deverão também informar se o acordo citado no id 53643665 foi cumprido. Prazo: 5 dias.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi parcialmente provido, tendo o juízo reconhecido a omissão e analisada a prejudicial de mérito de prescrição: “A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 85339150. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Afirma o embargante que a decisão "da forma que está posta, data vênia, fica confusa a delimitação do objeto da perícia, pois não resta claro que será feita perícia para a avaliação da atividade econômica nela desenvolvida em 2009 ou se avaliará o valor dos bens, isto é, o valor da Fazenda, somando-se o valor das benfeitorias. E acrescenta: "Dessa forma, o objeto da perícia não pode alcançar a propriedade do imóvel nem das benfeitorias não indenizáveis pelo estado, tampouco pode implicar em recebimento em duplicidade dos frutos exigidos em outras ações." A decisão foi clara e determinou que a perícia tivesse por objeto "a fazenda enquanto unidade produtiva especialmente no estado que tinha na data do divórcio - 02/07/09, isto é qual seria a quantia que ela valeria se à época houvesse a possibilidade das benfeitorias serem indenizadas pelo Estado." Ninguém determinou avaliação a respeito de propriedade porque à época nenhuma das partes era proprietária da fazenda não havendo qualquer motivo de dúvida da parte embargante. O comando teve por objetivo definir o que o juízo da família compreendeu ser partilhável entre os cônjuges, eis que foi dito " A proporção ideal de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio para cada parte atinge o ativo e o passivo do patrimônio constituído pelo casal, compreendido pelos direitos, ônus e FRUTOS CIVIS DO NEGÓCIO FAMILIAR RURAL DE GRANDE PORTE e excluindo-se as dívidas posteriores à data de 05.09.2006, as quais caberão ao requerente. (...) O patrimônio do casal descrito na peça inaugural (bens e dívidas) fica partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, com a observação de que as dívidas contraídas pelo varão depois da data de 05.09.2006 são de sua responsabilidade exclusiva. (GRIFOU-SE) E, por lógica de interpretação a sentença em questão levou em consideração os bens arrolados na inicial: (i) direito de posse sobre o imóvel localizado no Lote no 61, Núcleo Rural Jardim II, decorrente de contrato de arrendamento no 169/90, celebrado à época com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, com superfície total de 202,50 hectares; (ii) benfeitorias úteis e necessárias, com potencial econômico, realizadas no imóvel descrito no item (i), cujas especificações seguem: (iii) bens móveis discriminados. Portanto todos estes bens devem ser levados em consideração pela perícia porque compõem o "direito de posse" - visto que há coisa julgada neste sentido e a sentença de extinção do condomínio ainda preconizou: (...) Ademais, o direito pessoal com que foi contemplado o requerido com a concessão de uso firmada pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal embora comunicável à ex-esposa não confere ao casal co-propriedade. Entende-se que ao concessionário cabe usar a coisa, perceber os frutos para as necessidades suas e de sua família, administrando-a com diligência normal do bom pai de família, sob pena de responsabilidade. Não se olvida que a referida concessão de uso tenha valor econômico mas não é este o critério que define o direito e, por conseguinte, lhe dá contornos de co-propriedade passível de extinção via alienação judicial. (...) Assim sendo, não sendo o direito que decorre da concessão de uso celebrada com a Zoobotância do Distrito Federal alienável em hasta pública, até porque não pertencente ao casal em litígio e dependente da anuência da Terracap, remanesceria a autora apenas o direito pessoal em face do réu de ser indenizada pela perda do direito da exploração econômica do bem, sem prejuízo de no arbitramento deste valor ser contabilizada a porção cabente ao cônjuge virago da participação proporcional nas despesas necessárias para o ganho do lucro, já que seria ele uma consequência dos esforços conjuntos do casal. (...) Ante o exposto, reconheço a inadequação da via eleita para alienação em hasta pública do imóvel pertencente à Terracap assim como das dívidas do casal. Com relação aos demais bens, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a alienação dos bens descritos na inicial (fls. 05/06), com observância dos arts. 1.113 3 seguintes da Lei Processual Civil. O preço de venda dos bens deverá observar o disposto na planilha de fl. 770, assim, como a tabela FIPE. Do crédito devido à autora poderá ser abatido o valor dos alugueres fixados e levantados nos presentes autos. Acaso o crédito devido à autora seja inferior aos valores já recebidos a título de alugueres nos presentes autos deverá devolver a diferença em favor da parte ré. (GRIFOU-SE) Referida sentença, inclusive, foi confirmada em parte em acórdão transitado em julgado com o seguinte teor: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL RURAL. OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO FIRMADO COM A FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNCIA DO DF. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FRUTOS. RECONHECIMENTO.COISA JULGADA. ERRO MATERIAL. INCLUSÃO DE BEM EM DUPLICIDADE. CORREÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ. CONFIGURAÇÃO; LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Mostra-se correto o reconhecimento do direito da parte autora ao recebimento de frutos decorrentes da exploração de imóvel rural objeto de contrato de concessão firmado com a Fundação Zoobotânica do DF, independentemente de o referido bem jamais haver integrado a propriedade do casal na constância do matrimônio. 2. Evidenciada a existência de erro material na r. sentença, ante a inclusão em duplicidade de bem móvel, tem-se por cabível a correção do vício apontado. (...) 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. (GRIFOU-SE) Portanto, ao que tudo indica quando o embargante afirma que a "decisão exarada silenciou (omissão) sobre ponto fundamental trazido aos presentes autos pelo ora embargante, qual seja o fato de a Ação de Extinção de Condomínio, transitada em julgado, dispor que não cabe a autora direitos sobre a propriedade, que é de terceiro. Assim, ao deferir a perícia da Fazenda como unidade produtiva, está se replicando o mesmo que ocorreu na Ação de Extinção de Condomínio, violando a coisa julgada." demonstra que não dedicou leitura atenta aos julgados acima. A toda evidência inexiste qualquer omissão na decisão visto que a em nenhum momento se determinou a realização de perícia sobre "propriedade". O que a perícia examinará é justamente a extensão do direito que se reconheceu em todas as decisões retro citadas transitadas em julgado. Naturalmente se algum dos frutos civis e/ou bens móveis, benfeitorias que compunha o rol dos bens partilháveis já houver sido objeto de acordo entre as partes, já tiver sido pago, ou já tiver o valor definido em outras ações estes dados deverão ser considerados pelo perito para abatimento e definição do valor final devido à parte autora. Necessário, portanto, aguardar a realização da perícia para que o juízo possa deliberar sobre a expressão econômica encontrada pelo perito e avaliar sua correspondência com os contornos do direito reconhecido à autora. Nesta fase, as partes poderão contribuir com o perito, trazendo todos os dados necessários para correta fixação do valor final devido à autora. Pontuada esta questão, reconheço a omissão quanto a análise da prescrição. Neste ponto repiso que o pleito autoral cinge-se ao recebimento dos direitos incidentes sobre o imóvel localizado no Lote no 61, Núcleo Rural Jardim II e o ato ilícito do réu está justamente em não ter dado à autora a integralidade do percentual que lhe coube na partilha da separação do casal até a presente data. A pretensão da Requerente em receber tal indenização não foi alcançada pela prescrição, ainda que o direito de exigibilidade do pagamento pelo Requerido tenha se iniciado com o trânsito em julgado da sentença de separação judicial em 19/07/2010, eis que ao ajuizar a ação de extinção de condomínio em 29/02/2011 realizou ato apto a interrupção do prazo prescricional Neste ponto, afasto o vício da omissão ressaltando que o direito da autora não está fulminado pela prescrição vez que não decorrido o prazo decenal do art. 205 do CC. Por último, reconheço que há erro material quanto ao ônus de pagamento dos honorários periciais e em deferir igual direito das partes quanto à indicação de assistente técnico. Assim, releia-se a decisão embargada com o seguinte teor: Intimem-se as partes para indicarem, no prazo de 05 (cinco) dias, assistente técnico e apresentar quesitos. Decorrido o prazo, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se a parte autora para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.” Novos embargos foram opostos, porém desprovidos: “Inicialmente, insta consignar que há 3 (três) processos em trâmite nesta Vara em que ambas as partes litigam entre si, a saber: 1) Processo 0029957-52.2015.8.07.0001 - refere-se ao cumprimento de parte de sentença da ação de extinção de condomínio dos bens móveis que estão em posse do executado – ou seja, que devem ser levados à hasta pública, nos termos da sentença. 2) Processo 0729857-80.2020.8.07.0001 - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em razão do pedido da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos 3) Processo 0701016-75.2020.8.07.0001 - ação indenizatória, cinge-se à fixação do valor devido a título de indenização em benefício da Requerente em decorrência do contrato de concessão de uso e exploração do imóvel rural localizado no Lote no 61, Núcleo Rural Jardim II. Pois bem. A presente ação cinge-se à fixação do valor devido a título de indenização em benefício da Requerente em decorrência do contrato de concessão de uso e exploração do imóvel rural localizado no Lote no 61, Núcleo Rural Jardim II. O réu apresentou embargos de declaração de ID 88715224 em ataque à decisão de ID 87459309 alegando erro material na contagem do prazo prescricional. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Analisando os autos, verifico que o processo que deu origem à presente discussão foi a própria ação de extinção de condomínio de no. 2011.01.1051943-2, que somente transitou em julgado em 27/04/2017, e que, no acórdão de ID 53643669 - Pág. 2, determinou que a autora faz jus aos frutos do imóvel localizado no Lote no 61, Núcleo Rural Jardim II. Portanto, ainda que se questione eventual erro material na decisão de ID 85339150, o fato inconteste é que somente o acórdão proferido na ação de extinção de condomínio de no. 2011.01.1051943-2, que transitou em julgado em 27/04/2017, foi quem definiu o direito aos frutos do imóvel à autora. Portanto, não há o que se falar em prescrição, seja trienal ou decenal, haja vista que a presente demanda foi ajuizada em 16/01/2020. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos. Ato contínuo, em substituição à decisão anterior de ID 87459309, determino o seguinte: Intimem-se as partes para indicarem, no prazo de 15 (quinze) dias, assistente técnico e apresentar quesitos. Decorrido o prazo, nomeie-se perito e se intime para que formule sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se a parte autora para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Quanto ao eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o agravante limitou-se a argumentar que, caso o processo prossiga sem a apreciação da prescrição, haverá produção de prova pericial e consequente oneração das partes. Contudo, o prosseguimento da ação e realização de provas é natural do curso processual e não pode ser confundido com dano. Não obstante, imperioso ressaltar que a referida prova pericial foi requerida pela autora, ora agravada, a quem caberá o adiantamento dos honorários periciais, conforme já determinado pelo juízo. Assim, somente na hipótese de sucumbência, se cogitará de ônus para o agravante. Quanto ao pedido alternativo para delimitação do objeto da prova, a matéria sequer haveria de ultrapassar o exame de admissibilidade. As hipóteses de admissão do agravo de instrumento são previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, em rol taxativo. Não se descuida que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação apenas em preliminar de apelação por suposta nulidade ou cerceamento de direito, e não em agravo de instrumento. Entendimento, inclusive, que já vigia ao tempo do CPC/73 (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator